Tribunal: TJSP
Processo: 2081078-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Pedido de afastamento das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do paciente - Impossibilidade - Decisões suficientemente fundamentadas - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.